Tribunal: TJSP
Processo: 1503533-66.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Lesão corporal leve e ameaça contra mulher em ambiente doméstico. Condenação. Materialidade e autoria bem reconhecidas, tanto que o recurso somente ataca a dosimetria. Confissão que por realizada somente quanto a um dos crimes não se estende ao outro (ameaça). Quanto à lesão, não afetação da pena, já que uma vez fixada no mínimo, aquém dele não pode retroceder. Súmula 231 STJ. Causa de

Ementa:
Apelação. Lesão corporal leve e ameaça contra mulher em ambiente doméstico. Condenação. Materialidade e autoria bem reconhecidas, tanto que o recurso somente ataca a dosimetria. Confissão que por realizada somente quanto a um dos crimes não se estende ao outro (ameaça). Quanto à lesão, não afetação da pena, já que uma vez fixada no mínimo, aquém dele não pode retroceder. Súmula 231 STJ. Causa de diminuição de pena do par. 4o do art. 129 do CP que não se configura. Vítima agredida a vassouradas na frente dos filhos no bojo de discussão que, ainda que acalorada, não justifica nem abranda a reprovação ao comportamento do agressor. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503533-66.2019.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante PAULO
ROBERTO ALVES PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503533-66.2019.8.26.0408 -Voto no 2593
2
Apelação 1503533-66.2019
Apelante: Paulo Roberto Aves Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto: 2593
Apelação. Lesão corporal leve e ameaça contra mulher em
ambiente doméstico. Condenação. Materialidade e autoria
bem reconhecidas, tanto que o recurso somente ataca a
dosimetria. Confissão que por realizada somente quanto a
um dos crimes não se estende ao outro (ameaça). Quanto à
lesão, não afetação da pena, já que uma vez fixada no
mínimo, aquém dele não pode retroceder. Súmula 231 STJ.
Causa de diminuição de pena do par. 4o do art. 129 do CP
que não se configura. Vítima agredida a vassouradas na
frente dos filhos no bojo de discussão que, ainda que
acalorada, não justifica nem abranda a reprovação ao
comportamento do agressor. RECURSO DESPROVIDO.
É recurso de apelação contra a r. sentença de fls. 125/128
que, julgando procedente a ação penal, condenou Paulo Roberto Alves Pereira à pena
de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, por
reconhecê-lo como incurso no artigo 129, caput, e §9°, e no artigo 147, caput,
combinado com o artigo 61, inciso II, alínea f, na forma do artigo 69, do Código
Penal, sendo também concedida a suspensão da execução da pena privativa de
liberdade por dois anos, submetendo-se o sentenciado às condições previstas no
artigo 78, parágrafo 2o, letras a, b e c, do Código Penal.
Descontente com a r. decisão, a defesa interpôs recurso de
apelação para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e para a
aplicação da benesse prevista no artigo 129, § 4o, do Código Penal (fls. 139/142).
O
Ministério
Público
de
primeiro
grau
apresentou
contrarrazões, manifestando-se pelo não provimento do apelo, mantendo-se a
sentença condenatória (fls. 147/149).
A PGJ, por seu turno, foi pelo desprovimento. Afinal, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503533-66.2019.8.26.0408 -Voto no 2593
3
penas teriam sido fixadas no mínimo e a confissão não poderia trazer a pena da lesão
corporal para aquém do patamar de base, em respeito à súmula 213 do STJ.
Também não seria caso de acolher o pleito para que se
reconheça ter o réu agido sob violenta emoção logo em seguida a injusta provocação
da vítima. Segundo o relato da ofendida, ela foi agredida com um cabo de vassoura
por ciúme, já que o réu desconfiava que ela o estivesse traindo.
No que tange à ameaça, não confessada, não haveria mesmo
que aplicar a atenuante.
Enfim, para a PGJ a sentença deve ser mantida (vide fl.
165/169).
Eis o sucinto relatório.
Como bem destacado na sentença de que se recorre,
materialidade e autoria são certas, tanto que, contra a condenação não há
propriamente insurreição.
No que tange à atenuante da confissão, não há como estendê-
la para a ameaça, já que não admitida pelo réu.
E a causa de diminuição não está provada, mesmo porque,
não relatada por mais ninguém além do acusado.
De mais a mais, o próprio acusado se disse arrependido, pois
tem noção de que ainda que estivessem em discussão acalorada, cumpria a ele,
homem, conter seu ímpeto, e não sair a agredir e ameaçar sua companheira e na
presença dos filhos.
Aliá, o filho mais velho já na fase inquisitiva relatou a forma
covarde com que o réu agredia a ofendida, que mesmo caída no solo, continuava a
ser golpeada com golpes de vassoura. E embora o jovem relate ter ouvido
xingamentos recíprocos, como já dito, não haveria ofensa a justificar ou abrandar a
reprovabilidade do acontecido.
Não há, portanto, como dar guarida aos reclamos veiculados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503533-66.2019.8.26.0408 -Voto no 2593
4
no recurso. As penas foram fixadas com moderação.
Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos,
NEGANDO-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
XISTO RANGEL
RELATOR